Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731792-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELOI DE CAMPOS ABREU, JOSE DONIZETE FELICIANO, FORTUNATO MACEDO FILHO, SINAY DO EGITO MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, declarou “liquidado o julgado, perfazendo o montante devido em relação às cédulas de crédito rural: (i) no 88.00249-7 - R$ 184.480,40 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e e oitenta reais e quarenta centavos); (ii) no 89.00080-3 - R$ 66.420,70 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e setenta centavos); (iii) no 89.00081-1 - R$ 44.280,47 (quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos); (iv) no 89.00083-8 - R$ 126.251,79 (cento e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos); (v) no 87.40312-9 - R$ 38.040,35 (trinta e oito mil e quarenta reais e trinta e cinco centavos)” (ID 135468127, autos originais). Em suas razões, o agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos agravados, bem como a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, argumenta: 1) aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; 2) excesso de execução; 3) a vedação ao enriquecimento ilícito; 4) incidência de juros de mora a partir da data de citação da ação de liquidação de sentença; 5) atualização monetária do débito pelos índices de poupança (ID 39574644). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 39574645/39574646). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento de mérito. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito e o perigo da demora. Trata-se, na origem, de pedido de liquidação individual de sentença coletiva em que os autores/agravados pretendem receber as quantias a que o Banco do Brasil foi condenado a pagar na sentença coletiva proferida no processo n. 0008465-28.1994.4.01.3400, da Terceira Vara Federal do Distrito Federal, referente às diferenças pagas a maior no mês de março de 1990 nas cédulas de crédito rural. A despeito de ter sido intimado duas vezes para se manifestar quanto ao pedido inicial, o banco agravante permaneceu inerte. Ressalte-se, nas palavras do juízo, que “a decisão de Id 130207679 determinou ao réu que acostasse aos autos documentos hábeis para a liquidação da indigitada sentença coletiva. Contudo, o requerido quedou-se silente (Id 133440565). Em seguida, os autores apresentaram a memória de cálculos (Id 134344088). Determinei a intimação do réu para se manifestar sobre a petição ofertada, sob pena de homologação da planilha confeccionada pelos demandantes (Id 134405660). O requerido, mais uma vez, manteve-se inerte (Id 135400801).” O direito não socorre aos que dormem. O silêncio do agravante em duas oportunidades distintas denota a sua pouca preocupação com o desfecho da causa. Não cabe agora alegar prejuízo. Encerrou-se a fase de liquidação da sentença. O respectivo cumprimento ainda terá o seu início. Além disso, ausente manifestação do juízo quanto às questões levantadas no recurso pelo agravante. Ao que parece, denota-se supressão de instância. O que não se pode admitir. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator